Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso em sentido estrido interposto pelo Ministério Público decisão que rejeitou a denúncia apresentada contra o réu, na qual lhe foi imputado o crime do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na presença ou não de justa causa para o exercício da ação penal em atos de manipulação da genitália de criança do sexo masculino por seu médico.
III. Razões de decidir
3. Em que pese o relato da vítima no sentido de que teve seu órgão genital manipulado por seu médico durante consulta, não há indícios suficientes do dolo, em especial, da intenção lasciva na conduta, sequer se teve conotação sexual, além do que a genitora do jovem esteve presente durante toda a realização das consultas e nada de estranho percebeu por parte do profissional, de modo que a atuação se pautou potencialmente em mera avaliação médica.
4. De se destacar que a versão acusatória veio à tona somente após informações prestadas por terceiros, suspeitas de terem sido abusadas sexualmente pelo réu, todavia os inquéritos policiais para apuração de tais fatos também foram arquivados, tiveram suas denúncias rejeitadas ou terminaram na absolvição do réu.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.